Tribunal: TCU
Processo: 000.021/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação noticiando possíveis irregularidades na tomada de preços que teve por objeto a recuperação e adequação de estradas vicinais das rodovias do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação autuada a partir de comunicação expedida pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE/TO) noticiando possíveis irregularidades na Tomada de Preços 7/2019, de responsabilidade do Município de Filadélfia/TO, que teve por objeto a recuperação e adequação de estradas vicinais das rodovias TO-222 (região do distrito de Cana Brava), TO-222/Britador (região de João Aires), TO-222/Inhumas (região do Canto Bom), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação uma vez que atende aos requisitos de admissibilidade elencados nos arts. 235 e 237 do RI/TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Ministério do Desenvolvimento Regional que acompanhe a prestação de contas do Convênio 879551/2018, firmado com o Município de Filadélfia/TO, com valor de repasse fixado em R$ 1.820.000,00, e informe ao TCU o resultado da análise, no prazo de 90 dias; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao Município de Filadélfia/TO e ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no site www.tcu.gov.br; e 9.4. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.